Tribunal: TJES
Processo: 5030923-81.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030923-81.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANE GOMES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5030923-81.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
LUCIANE GOMES DE OLIVEIRA.

RECORRIDO:
BANCO CETELEM S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
MAIZA SILVA SANTOS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR DESCONHECE A CONTRATAÇÃO. ASSINATURA POR MEIO DE RECONHECIMENTO FACIAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por LUCIANE GOMES DE OLIVEIRA em face de BANCO CETELEM S.A.

Em síntese, a parte autora sustenta que recebe benefício previdenciário e, ao analisar seu extrato bancário, constatou a existência de 4 empréstimos que desconhece a origem no valor de R$8.198,40, sendo que considerando as parcelas já descontadas chega-se a um total de R$1.268,80.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Isto posto,
reconheço
a incompetência do juízo e, via de consequência,
julgo

extinto
o presente feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, II da Lei n° 9.099/95.

Deixo de condenar em custas e honorários, nesta fase, por determinação legal (artigo 55, Lei 9.099/95).

Irresignada com a sentença proferida no ID 5128512, a parte autora interpôs Recurso Inominado, alegando que a sentença foi proferida levando-se em consideração a contestação apresentada de forma intempestiva. Sustenta que não há provas de autorização do referido empréstimo. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Cinge-se a controvérsia quanto à regularidade da contratação de empréstimo consignado, bem como eventuais danos morais e materiais dela decorrentes.

De início, cabe destacar que
a decretação da revelia do réu não importa em procedência automática dos pedidos iniciais, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas.

Compulsando os autos, verifico que a requerida alegou em contestação a contratação de forma digital, com validação por biometria facial, juntando aos autos, o contrato entabulado com a autora, contendo a foto tirada no momento da contratação, IP, data, hora e latitude e longitude de onde a requerente teria autorizado o contrato (ID 5128505 - pág. 5).

Assim, para elucidação do ponto controvertido desta demanda mostra-se essencial apurar a regularidade dos procedimentos de aperfeiçoamento do instrumento contratual pela via digital.

Nesse sentido, insta destacar que os Juizados Especiais Cíveis são competentes para conciliar, processar e julgar as demandas de menor complexidade (art. 1° da Lei n° 9.099/95).

Portanto, em observância aos mandamentos e limites legais, coaduno do mesmo entendimento adotado pelo Magistrado sentenciante, pois
entendo que a produção de prova pericial técnica é essencial à solução do ponto controvertido a fim de saber se o IP é de fato da autora.

Desta forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)